Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017622-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN KELWIM GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 051.461.441-25 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA APÓS DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ANTERIORES – NECESSIDADE PARA FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – IMPEDIMENTO PARA DESEMPENHO DO TRABALHO – NÃO IDENTIFICADO – PARECER DA PGJ – RAZOABILIDADE DA MEDIDA –
JULGADOS DO STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

O uso de tornozeleira eletrônica mostra-se necessário para a fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque já houve descumprimento pelo agravante das determinações anteriores.

Se o monitoramento eletrônico assegura ao recorrente o livre exercício do trabalho, não se identifica qualquer impedimento para o desempenho da atividade de “motorista de caminhão”, notadamente porque
“qualquer viagem fora da área de monitoração poderá ser autorizada pelo Juízo, ainda mais no caso de exercício de atividade lícita”
(Parecer da PGJ).

Não se mostra desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico, sopesado que o agravante cumpre pena definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores (STJ, AgRg no HC no 544.894/PA).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais”
(TJMT, AGEXPE no 0006500-37.2018.8.11.0045).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017622-58.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

JEAN KELWIM GONÇALVES DOS SANTOS

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

JEAN KELWIM GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no

0034907-62.2018.8.11.0042), que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica pelo cometimento de roubo majorado e corrupção de menores - art. 157, § 2o, II, do CP; art. 244-B da Lei no 8.069/90 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

O agravante sustenta que deveria ser revogado o monitoramento eletrônico por estar há
“6 (seis) meses com bom comportamento, bem como por estar trabalhando como motorista de caminhão entre estados.”

Pede o provimento para que seja retirada a
tornozeleira eletrônica (
ID 223021174).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 223021187).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 223021189).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGIME SEMIABERTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA. Requer que o monitoramento eletrônico seja dispensado - Inviabilidade - Apenado que já foi agraciado com a dispensa da tornozeleira e descumpriu as condições do regime intermediário - Profissão de motorista não impossibilita o monitoramento - Qualquer viagem fora da área de monitoração poderá ser autorizada pelo juízo - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 224271154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores (CP, art. 157, § 2o, II; Lei no 8.069/90, art. 244-B), com trânsito em julgado no dia 9.4.2016 (SEEU no 0034907-62.2018.8.11.0042 -
ação penal no 0010225-14.2016.8.11.0042
).

Em 15.5.2020, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto [
“recolher-se em sua residência diariamente, entre 22h00min e 6h00min; não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial; atender as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário; não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance; a alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada; pagar a pena de multa e custas processuais”
], contudo o agravante não foi localizado para ser intimado.

Em 24.6.2022, o agravante foi intimado sobre as condições fixadas para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em 19.12.2023, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prática de falta grave pelo descumprimento das determinações judiciais, entretanto, manteve o agravante em regime semiaberto condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

Em 17.5.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido da Defesa de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica com a seguinte fundamentação:

“[...] Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei , vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado. [...]

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais. [...]

Além do mais, o apenado foi admoestado no regime semiaberto na data de 24.06.2022, sem o uso do equipamento eletrônico (seq. 42), contudo, não cumpriu com regularidade as condições do regime intermediário, motivando o Ministério Público a requerer a regressão cautelar do regime do penitente (seq. 61), cujo pedido foi deferido e regredido cautelarmente o apenado, no entanto, na ocasião o magistrado atuante nos autos na ocasião reconheceu a falta grave, mantendo o apenado no regime semiaberto mediante o uso de tornozeleira eletrônica, isso na data de 19.12.2023 (seq. 87.1) e foi INSERIDO no sistema de monitoramento com a instalação eletrônica em 20.12.2023, ou seja, RECENTEMENTE, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 223021183)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou as condições (SEEU no 0034907-62.2018.8.11.0042) para cumprimento da pena em regime semiaberto por falta de estabelecimento prisional adequado na Comarca.

Frise-se que em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (TJMT, HC no 1016936-71.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 5.10.2021).

No caso, o uso de tornozeleira eletrônica somente foi estabelecido após o descumprimento das condições [mais brandas] fixadas, anteriormente, ao agravante, em 19.12.2023, ou seja, recentemente.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“mesmo o agravante já tendo sido agraciado com a não imposição do monitoramento eletrônico em um primeiro momento, mostrou-se indigno de confiança, porquanto abusou da benevolência do Poder Judiciário e desrespeitou as condições impostas para cumprimento da sua pena em regime semiaberto”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 224271154).

Nesse quadro, o uso de tornozeleira eletrônica mostra-se necessário para a fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, garantindo o cumprimento da pena, sobretudo diante do descumprimento
das determinações judiciais anteriores.

Noutro giro, o monitoramento eletrônico assegura ao agravante o livre exercício do trabalho, razão pela qual não se identifica qualquer impedimento para o desempenho da atividade de “motorista de caminhão”, notadamente porque
“qualquer viagem fora da área de monitoração poderá ser autorizada pelo Juízo, ainda mais no caso de exercício de atividade lícita”
, consoante bem delineado pela i. PGJ.

Outrossim, não se mostra desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico, sopesado que o agravante cumpre pena definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores (STJ, AgRg no HC no 544.894/PA - Relatora:

Min. Laurita Vaz - 15.6.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de ‘tornozeleira eletrônica’, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(TJMT, AGEXPE no 0006500-37.2018.8.11.0045 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024